Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, conforme explicitado nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora no curso do processo.
2. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
3. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o “modus operandi” da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente desferiu uma facada na vítima por discordar da quantidade de droga que ela lhe entregou, levando-a a óbito.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Denegada a ordem.